Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-93.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-93.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELVANIR DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÕES
. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA.
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDIÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO,
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE VANTAGNES E GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS AO VENCIMENTO DA AUTORA. ILEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL. VERBAS DEVIDAS
. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
RECURSOS DESPROVIDOS, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº.
8000379-93.2017.
8.05.0258
, de Teofilândia, em que são partes, como Apelantes e Apelados simultâneos,
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e
ELVANIR DE JESUS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora
, em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
,

nos termos do voto condutor.

MM01